Tribunal: TJDFT
Processo: 0720673-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 5a Turma Cível AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) : 0720673-64.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela requerida SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, em face de decisão (ID 196075615 na origem) proferida em sede de liquidação de sentença nos autos n° 0719775-24.2019.8.07.0001, proposta por MARCO ANTONIO FERNANDES DA COSTA, nos seguintes termos: “Com isso, mostra-se razoável e proporcional o valor de R$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais), apresentado, de forma detalhada e fundamentada, pelo perito (ID 194766022), o qual, com esteio no art. 465, §3o, do CPC, ora arbitro. Assim, intime-se a parte demandada, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, comprove a antecipação dos honorários periciais, que, conforme decisão de ID 187861353, constitui encargo a ela imposto, sob pena de inviabilizar (preclusão) a realização do exame pericial, que a ela aproveita, e de arcar, por conseguinte, com as eventuais consequências da não produção do subsídio informativo. Cumprida a determinação, intime-se o Perito, a fim de que dê início ao exame pericial, nos termos da decisão de ID 187861353. Em caso de inércia, voltem-me conclusos, devidamente certificados. Cientifique-se o expert.” Em suas razões recursais (ID 59348067), a agravante aduz que, iniciado incidente de liquidação de sentença por arbitramento, fora determinada realização de perícia contábil, tendo o perito estimado seus honorários no importe de R$ R$6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), e que, após impugnação da agravante, fora fixado o valor de R$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais). Sustenta que a perícia técnica foi designada com a finalidade única de apuração da controvérsia entre os reajustes aplicados ao contrato da parte agravada. Manifesta sua discordância com os honorários estimados no importe de R$5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais), eis que demasiadamente elevados e totalmente não condizentes com os trabalhos que serão prestados. Salienta que os honorários periciais devem, como os honorários advocatícios e dos diversos profissionais liberais, se ater a vários elementos, como o grau de zelo, o valor envolvido e a dificuldade da elaboração do trabalho. Alega que a concessão do efeito suspensivo requerido se justifica pelo evidente perigo de irreversibilidade da situação fática, ao argumento de que o prosseguimento do feito pode causar sérios danos à agravante, com a perda da produção da prova pericial, sem a qual não pode provar a plena adequação de sua conduta quando da aplicação do reajuste reclamado. Ao final, requer seja concedido efeito suspensivo ao agravo. No mérito, requer seja dado provimento ao recurso, com a consequente reforma da decisão agravada. Preparo no ID 59348070. É o relato. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o Relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se haver razões suficientes para a concessão do efeito suspensivo requerido. Isso porque, caso seja mantida a eficácia da decisão agravada, será imposto à ré agravante o depósito dos honorários periciais, o que pode vir a implicar a prática de ato desnecessário, caso, ao final, seja o presente agravo julgado procedente, sendo, portanto, mais prudente aguardar-se o julgamento deste recurso pela Turma, a fim de averiguar, no mérito e em análise mais profunda, acerca do valor dos honorários periciais. Desse modo, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado, é a medida mais adequada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar a tramitação do feito de origem até o julgamento do mérito recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. Ao agravado para contrarrazões. Intime-se. Brasília – DF, 23 de maio de 2024. ANA CANTARINO Relatora